Tribunal: TJDFT
Processo: 0711462-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO MANSÕES BOUGAINVILLE. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. CONVERSÃO PARA O RITO ORDINÁRIO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificada a ausência de documentos essenciais ou irregularidades que possam dificultar o julgamento de mérito, o juiz deve conceder prazo para a regularização pela parte autora, sob pena de indeferimento da petição inicial, a teor do que determina o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. “In casu”, a despeito de não instruir a execução de título extrajudicial com documentos aptos a atestarem a propriedade do bem imóvel imputada ao executado, bem assim os lindes do CONDOMÍNIO MANSÕES BOUGAINVILLE, ou a existência da fração supostamente inadimplemente após reintegração de posse parcial do condomínio deferida em favor da TERRACAP, o exequente apelante insiste no recebimento da inicial executiva, com vistas a condenar a contraparte ao pagamento de supostos débitos condominiais, desatendendo determinação para conversão do feito executivo para o rito ordinário.
3. Ao deflagrar pretensão executória, o exequente assume o ônus de instruí-la com título que traduza obrigação revestida de liquidez, certeza e exigibilidade (art. 786 do CPC), falecendo a possibilidade de sobejar dúvida acerca da sua subsistência, como verificado na hipótese. O desatendimento da ordem de emenda deságua inevitavelmente no indeferimento da inicial. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.